Tribunal: TJDFT
Processo: 0704718-88.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE MÚTUO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. APOSENTADA DO INSS. DANOS MORAIS. PRESENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Apurado nos autos que a contratação do empréstimo se deu mediante fraude, sem a participação da instituição financeira, o pedido foi julgado improcedente em relação a ela, contra o que não se insurge a autora, que limita o pedido recursal à condenação da corré ao pagamento de quantia a título de danos morais.

2. Apesar de contratado por meio digital, com a utilização de biometria facial, e depositado o dinheiro na conta da consumidora; tal fato, por si só, não afasta o dever da empresa supostamente intermediadora utilizada pelos fraudadores compensar os danos morais que se dão in re ipsa no caso, pois, por meio do golpe praticado ludibriou a tal ponto a autora, idosa que percebe seus proventos limitados do INSS, a transferir parte significativa do valor depositado pelo banco em favor deles, e as prestações do mútuo que se pretendia contratar para quitar empréstimo anterior continuam devidas, certo de que aquele outro não foi quitado conforme prometido pelos estelionatários, pois apropriaram do dinheiro.

3. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação pelos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (banco) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944).

4. Na hipótese, a lesão aos interesses da parte autora se mostrou especialmente grave, pois se trata de pessoa idosa, de limitados recursos, cuja aposentadoria percebida do INSS, em valor próximo de R$2.500,00, é atingida mensalmente com o desconto de novas parcelas de empréstimo de cujo valor se apropriaram os estelionatários, o que, obviamente, gera transtornos consideráveis e risco à própria sobrevivência, de modo que a condenação da empresa utilizada pelos fraudadores ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, valor pleiteado na inicial, é medida que se impõe.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.